Tribunal: TJDFT
Processo: 0752446-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – CONTEXTO ECONÔMICO E PATRIMONIAL DA RECORRENTE – DECISÃO MANTIDA. RITO SUMARIÍSSIMO – COMPLEXIDADE DA CAUSA – INCOMPATIBILIDADE DO RITO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO. PRELIMINAR DE CAUSA COMPLEXA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA PELO RELATOR. PROCESSO EXTINTO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi proferida a seguinte decisão:
“A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Tais documentos não foram apresentados nos autos. Também não seria o caso de se exigir, porque há elementos indicativos de que o recorrente tem condições de suportar as despesas processuais, porque se apresenta como residente em bairro nobre da cidade (Asa Sul) e o objeto dos autos discute projeto de móveis planejados de uma cozinha e área de serviço no valor de R$ 21.764,21, daí se presumindo sua capacidade financeira. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o)."
2. A Agravante interpôs Agravo Interno em que sustenta estar em dificuldades financeiras, o que a impossibilita de pagar as custas processuais.
3. Sem razão a Agravante. Permanecem em evidência os sinais de capacidade econômica incompatível com a declaração de hipossuficiência econômica, pelas razões já expostas na decisão acima. Nesse contexto, caberia à agravante apresentar elementos concretos em sentido contrário, como extrato detalhado das movimentações financeiras realizadas nos últimos meses, demonstrando a origem do numerário suficiente para pagar o valor do contrato (R$ 21.764,21). Mais ainda quando noticiado nos autos que o imóvel onde seria instalado os armários planejados foi recente adquirido pela parte autora, ora agravante.
4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Passo ao exame do Recurso Inominado, uma vez que o preparo recursal restou devidamente comprovado quando da interposição do Agravo Interno.
6. No rito sumariíssimo dos juizados especiais cíveis, conforme prevista no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”
7. Restou incontroverso que as partes celebraram contrato de compra e venda de produtos e de prestação de serviços, mediante financiamento bancário, tendo como objeto o fornecimento e instalação de móveis para cozinha e área de serviço.
8. A pretensão da parte autora de rescisão contratual e de indenização, decorre do descumprimento contratual por parte da requerida, que não teria prestado as informações necessárias para a correta instalação das peças. Por outro viés, conforme disposição contratual, caberia à parte autora preparar o local para recebimento dos móveis, com pontos elétricos, hidráulicos, dentre outras obrigações estipuladas na cláusula sexta.
9. No entendimento deste magistrado, faz-se necessária a produção de prova técnica voltada para atestar a conformidade, ou não, da obra que a parte autora promoveu em seu apartamento com o projeto de armários contratado. Os seguintes aspectos demandam conhecimento técnico, cuja realização poderia ser feita por profissional contratado pelas próprias partes, caso em que a ação poderia ser aviada perante o sistema dos juizados especiais: necessidade de base para os armários, perda de 20cm de marcenaria em armários superiores, necessidade de retirada de um armário projetado inicialmente com porta de vidro e de outro em formato de “L” com abertura em 90o, impedimento de instalação de um gaveteiro de talheres em decorrência da existência de um vergalhão, dentre tantos outros defeitos apresentados.
10. Com esses argumentos, suscito e acolho de ofício a preliminar de complexidade da causa e julgo extinto o processo sem resolução do mérito.
11. RECURSO INOMINADO CONHECIDO. PRELIMINAR DE CAUSA COMPLEXA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA PELO RELATOR. PROCESSO EXTINTO.
12. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios em razão da inexistência de recorrente vencido.